Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. CONEXÃO COM A EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. A e. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.704.520/MT pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelas agravantes, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
3. Considerando que as autoras poderiam ter apresentado no próprio cumprimento de sentença o pedido de reconhecimento de fraude à execução, o fato de optarem pela propositura de ação autônoma não afasta, por si só, a competência do Juízo do cumprimento de sentença.
4. O ordenamento processual civil prevê a reunião, para julgamento conjunto, dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55, §3o do Código de Processo Civil). Bem por isso, o art. 286, III, também do CPC, define que serão distribuídas por dependência (prevenção) as ações que, caso sejam apreciadas por juízos distintos, possam gerar o indigitado risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.